Tribunal: TJDFT
Processo: 0716565-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. CRIME FORMAL. HARMONIA E COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo juízo competente para a execução da sentença condenatória.
2. Não há interesse recursal se a pretensão já foi contemplada na sentença – na hipótese, pretensão de recorrer em liberdade e valoração da confissão espontânea como atenuante (art. art. 65, III, ‘d’, do CP).
3. Não há que se falar em crime praticado sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, fazendo incidir a respectiva atenuante (artigo 65, inciso III, 'c', do Código Penal), se tal circunstância não pode ser extraída do contexto probatório.
4. Segundo o Enunciado no 588 da Súmula do STJ, “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.